Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-10.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de procedimento regulado pelos arts. 712 a 718, do CPC, que tem como objetivo a restauração dos autos - físicos ou eletrônicos – que, por algum motivo, tenham desaparecido.
2. O pedido de restauração deve ser instruído com prova documental mínima da existência do feito e do seu desaparecimento, sendo indispensável o atendimento de todos os requisitos previstos na legislação processual, a fim de garantir segurança jurídica as partes.
3. Não tendo sido observadas as formalidades legais previstas nos arts. 712 e seguintes do CPC, encontram-se ausentes os pressupostos necessários para que se inicie o procedimento de restauração de autos.
4. Restauração de autos julgada improcedente.